Tribunal: STF
Processo: ARE 1542286
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, SINDICAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENTIDADE SINDICAL. REPRESENTATIVIDADE. ESTATUTO. ALTERAÇÃO. AMPLIAÇÃO DE BASE TERRITORIAL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. REGISTRO. IMPRESCINDIBILIDADE. ENUNCIADO N. 677 DA SÚMULA. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DA EFICÁCIA SUBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao prover o agravo e o correspondente recurso extraordinário do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, limitou a eficácia subjetiva de sentença proferida em ação civil pública à área de atuação original do sindicato, ante a ausência de registro, no Ministério do Trabalho e Emprego, da alteração estatutária destinada a ampliar sua base territorial.

    2. A parte agravante sustenta apresentar o apelo excepcional óbices formais ao processamento. No mérito, aponta a legitimidade do Sindicato para representar ou substituir os docentes não apenas em Porto Alegre, mas também em outros municípios do Rio Grande do Sul.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se a entidade sindical possui legitimidade processual para representar categoria profissional em base geográfica ampliada sem que tenha sido homologada, pelo MTE, a alteração estatutária que modificou a base de representação.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O STF formou jurisprudência no sentido de que o registro no órgão competente é imprescindível para conferir legitimidade à atuação das organizações sindicais, em observância ao princípio da unicidade previsto no art. 8º, II, da CF/1988. Enunciado n. 677 da Súmula. Precedentes.

    5. Enquanto não efetivado o registro da alteração da base territorial de atuação no MTE, não é possível admitir que o Sindicato estenda a própria representatividade para além da área territorial regularmente registrada. 

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.